Tribunal: TCU
Processo: 043.665/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP e pelo Sr. Paulo Eduardo Rocha contra o Acórdão 942/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato inicial de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Paulo Eduardo Rocha para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar sem efeito o subitem 1.7.2 do Acórdão 942/2022-TCU-Primeira Câmara ; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.